Tribunal: TJDFT
Processo: 0707222-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “REDE D’OR SÃO LUIZ S/A–UNIDADE SANTA LUZIA (SANTALUZIA)” contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento, em fase de liquidação de sentença, proposta por BENEDITO DE SOUZA BEZERRA DA SILVA em desfavor da ora agravante. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela ora agravante, mantendo o “decisum” que converteu “a obrigação de entregar as 17 camas hospitalares remanescentes em perdas e danos no valor total de R$ 81.600,00 (oitenta e um mil e seiscentos reais)”. Desta decisão, a ré interpôs o presente recurso, pugnando pelo deferimento de seu efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento recursal, paa que seja realizada “perícia para determinação técnica do valor mercadológico das camas hospitalares objeto do procedimento de liquidação de sentença, com fundamento nos artigos 375e 510 do Código de Processo Civil.”. Para tanto, a agravante sustentou, em síntese, a necessidade de realização de perícia para apuração do valor de mercado das camas, sob pena de se configurar cerceamento de defesa. Asseverou que a julgadora de primeiro grau não poderia se valer do art. 375 do Código de Processo Civil – CPC, diante da imprescindibilidade da produção da prova pericial para fins de liquidação por arbitramento, nos termos do art. 510 do C PC. Por fim, a agravante destacou a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre assinalar que o presente recurso é cabível, conforme dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, não foi demonstrado o perigo na demora. Isso porque, ainda que fosse possível reconhecer – neste juízo de cognição sumária – que a avaliação elaborada pela d. magistrada de primeiro grau não teria sido suficiente para alcançar o valor de mercado de uma cama defeituosa e, por conseguinte, estabelecer o valor do crédito exequendo, decorrente da conversão em perdas e danos, o certo é que a decisão monocrática somente produzirá efeitos com sua preclusão. De fato, o perigo na demora não se faz presente, tendo em vista que a d. magistrada de primeiro grau condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença à preclusão da decisão agravada, ao consignar: “Transcorrido o prazo de recurso desta decisão, intime-se o réu para pagar o saldo devedor no prazo de 15 dias, sob pena de ser acrescida a multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogados de 10% (dez por cento), que serão devidos apenas se não houver o pagamento no prazo acima fixado.”. Com isso, os efeitos do “decisum a quo” não poderão gerar um “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” à ora agravante, uma vez que, vale repetir, a continuidade do feito executivo está condicionada à preclusão da decisão ora impugnada. Nada obstante a ausência de um dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, recebo o presente Agravo de Instrumento no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora